Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). TERMO INICIAL. MODULAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, reconhecendo o cumprimento da obrigação de reativação de plano de saúde.
2. Sentença fixou multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento da obrigação.
3. Apelante sustenta que a obrigação foi descumprida desde a primeira intimação pessoal da parte executada, em 6/8/2024, e requer aplicação integral da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir o termo inicial da multa cominatória fixada na sentença que concedeu tutela provisória de urgência para reativação de plano de saúde; e
(ii) estabelecer se o valor da multa deve ser mantido ou modulado em razão das peculiaridades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O termo inicial das astreintes corresponde ao primeiro dia posterior ao prazo estabelecido judicialmente para cumprimento da obrigação após a intimação pessoal do devedor. intimação pessoal da parte, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.
7. A intimação pessoal da parte executada ocorreu em 6/8/2024, com prazo de 72 horas para cumprimento, encerrando-se em 9/8/2024. O plano de saúde foi reativado apenas em 14/10/2024, configurando 66 dias de descumprimento.
8. A exigência de novo período de carência pela executada foi indevida e contrária à sentença da fase de conhecimento.
9. O valor máximo das astreintes se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso.
10. Com base no art. 537, §1o, I, do CPC, o valor máximo da multa foi modulado de ofício para R$ 20.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"O termo inicial das astreintes corresponde ao primeiro dia posterior ao prazo estabelecido judicialmente para cumprimento da obrigação após a intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o; 297; 537, §1o, I; 924, II.
Súmula 410 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 2/6/2021, DJE 11/6/2021.